Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. COVID-19. MEDIDAS TOMADAS PELA VEP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
1. A superação dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal não configura constrangimento ilegal se decorre de motivos alheios ao mecanismo da Justiça.
2. Apesar da Recomendação n° 62/2020 do CNJ, comprovado que o sistema penitenciário vem tomando todas as medidas cabíveis para evitar a propagação do vírus dentro do estabelecimento prisional, não há motivos para a concessão da liberdade.
3. Ordem denegada.